Tribunal: TJSP
Processo: 9001109-61.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Decisão que extinguiu a punibilidade da pena de multa não adimplida – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão e comunicação à Fazenda Estadual para cobrança – Parcial razão – A despeito de a multa constituir dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal – Pensamento contrário tornaria letra morta os preceitos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Decisão que extinguiu a punibilidade da pena de multa não adimplida – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão e comunicação à Fazenda Estadual para cobrança – Parcial razão – A despeito de a multa constituir dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal – Pensamento contrário tornaria letra morta os preceitos secundários dos tipos penais incriminadores nos quais constam a pena de multa, o que se afigura inconcebível – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema no 931) – Decisão da Suprema Corte revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' – Extinção da multa não adimplida que não deve persistir – Legitimação, porém, que é prioritariamente do Ministério Público, e não do Fisco – Recurso parcialmente provido, com determinação.